Tribunal: TJSP
Processo: 0253748-04.2012.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ocorrência – Permanência ininterrupta dos autos em arquivo por mais de cinco anos – Decretação de ofício – Admissibilidade – Inteligência do § 4o do art. 40 da Lei n.o 6.830/80 – Precedentes TJSP e STJ – Remessa necessária desacolhida.